Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-95.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000123-
95.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JOSÉ DE ARIMATEIA
BERNARDO DE SOUZA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM o acórdão
anterior. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 17.483 - B
2
Apelação no 1000123-95.2018.8.26.0536 (Digital)
Apelante: José de Arimateia Bernardo de Souza
Apelados: Estado de São Paulo e outra
Comarca: Guarujá
Juiz Sentenciante: Dr. Thomaz Corrêa Farqui
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.483
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. REsp no
1.108.013/RJ (Tema no 128 do C. STJ). Acórdão
mantido.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls. 154/162
ao tanto quanto foi decidido no REsp no 1.108.013/RJ (Tema no 128 do C. STF):
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame condenou a Fazenda Estadual
ao pagamento de honorários de advogado em prol da Defensoria do Estado.
Nesse sentido, o julgado reconheceu a superação do
entendimento do enunciado no 421 da Súmula do STJ diante da autonomia
estrutural e financeira da Defensoria do Estado de São Paulo, que afasta a
confusão entre credor e devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 17.483 - B
3
Assim, não há o que retratar, devendo ser mantida a
condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários à Defensoria
Pública.
Portanto, inexiste adequação a ser realizada.
O voto é pela MANUTENÇÃO do V. Acórdão em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator